Tribunal: TJMT
Processo: 1030767-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030767-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIVA SOCORRO BARROS DA CONCEICAO - CPF: 568.031.761-34 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1030767-23.2020.8.11.0001

RECORRENTE: NEIVA SOCORRO BARROS DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Data de Julgamento: 10 a 13/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEVIDOS – ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i, DO cpc
–
sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão contida na inicial (id. 213168163).

2.

A reclamada argumenta que a sentença recorrida não corresponde aos acontecimentos descritos nos autos e às provas apresentadas.

Reitera os fatos narrados na inicial e, na réplica, afirma que a sentença desconsiderou todas as alegações da reclamante, motivo pelo qual deve ser reformada.

Alega ter direito ao dano moral pleiteado por ter sido humilhada e maltratada por um motorista da reclamada durante a cobrança de uma corrida no valor de R$ 5,00.

Relata que o preposto da reclamada chamou a polícia, causando-lhe humilhação pública diante de várias pessoas.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial, com a condenação da reclamada a reparar os danos morais e materiais sofridos.

3.

A reclamada apresentou suas contrarrazões, rechaçando as razões da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões da reclamada
, uma vez que nos documentos colacionados aos autos, a própria demandada reconhece que manteve contato com a reclamante sobre a disponibilização de motorista para transporte.

5.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

6.

Contudo, compete à reclamante,
ainda que minimamente
,
apesar da inversão do ônus da prova (CDC),
comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

De início, a sentença recorrida
não
merece reforma.

8.

A despeito de a recorrente se insurgir contra o julgado de primeiro grau, dizendo que a decisão não corresponde aos acontecimentos descritos e
às provas apresentadas
, é fácil notar que
a reclamante não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados
, descumprindo, assim, o disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

As provas apresentadas são totalmente frágeis e não demonstram de forma eficaz o dano alegado, pois se resumem a um Boletim de Ocorrência elaborado 13 (treze) dias após o ocorrido, e à declaração de
seu irmão
, Rodimir Barros da Conceição, que, inclusive, teve participação nos fatos, em audiência de instrução e julgamento.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024